Tribunal: TJDFT
Processo: 0030478-94.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO. CULPA DA RÉ. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE VALORES. MULTA CONTRATUAL. READEQUAÇÃO DO VALOR. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESTITUIÇÃO DEVIDA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE.
1. A entrega do imóvel após o prazo previsto em contrato configura a inadimplência da construtora, o que justifica a resolução do contrato por culpa desta, com devolução de todos os valores pagos pelo consumidor, sem qualquer retenção, inclusive a comissão de corretagem.
2. Embora a rescisão contratual tenha ocorrido por culpa da construtora, é excessiva a multa contratual estipulada em 30% sobre o valor do contrato, o que autoriza sua revisão para fixá-la em 30% sobre o valor pago pelos compradores, evitando o enriquecimento ilícito destes (CC 413).
4. O termo inicial dos juros de mora é a data da citação (CC 405).
5. A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação. Estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta sua cumulação com lucros cessantes. (Tema 970 STJ)
6. Mantém-se os honorários de sucumbência fixados em 15% na r. sentença, se referido valor é razoável para remunerar o trabalho dos advogados que atuaram na demanda.
7. Deu-se parcial provimento ao apelo da ré e negou-se provimento ao apelo dos autores.